Tribunal: TJDFT
Processo: 0719699-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INTERNET, TV A CABO E TELEFONIA (COMBO). VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. VANTAGEM AUFERIDA PELO CONTRATANTE. OFERTA CONJUNTA DE SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANO MATERIAL. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. CANCELAMENTO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONTRATO VIGENTE. PARCELAS DEVIDAS. NEGATIVAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a mera repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica ofensa ao princípio da dialeticidade, nas hipóteses em que se verifica que os fundamentos de fato e de direito do recurso evidenciam a pretensão de reformar a sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.

3. A venda casada, prática abusiva vedada pelo nosso ordenamento jurídico, é aquela que impõe ao consumidor a aquisição de um produto ou serviço distinto do produto ou serviço a que realmente se tem interesse, como condição para a contratação deste. Não se confunde, todavia, com a oferta conjunta, que é a combinação de produtos ou serviços que possibilita algum tipo de benefício ao consumidor, tal como desconto no preço dos produtos ou serviços e vantagens diversas, formalizada em um só contrato.

5. O autor não logrou êxito em comprovar que a queima do seu televisor foi provocada pelo aparelho da fornecedora de serviços, afastando a pretensão de reparação material.

6. Não comprovado o cancelamento do contrato, é válida a cobrança do débito, bem como a inscrição do nome do devedor em cadastros de proteção ao crédito, não havendo que se falar em danos morais.

7. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.